Tribunal: TJDFT
Processo: 0752107-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. MERA DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE PETIÇÃO E DEVER DE TRANSPARÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos referentes aos acertos financeiros de diferenças salariais atinentes ao período de 12/2009 e 08/2014 a 12/2014, julgando, todavia, procedente o pedido quanto aos débitos referentes ao exercício de 2019. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente sustenta que, havendo o reconhecimento da dívida e Administração Pública não promove qualquer ato no intento de saldá-la, permanece suspenso o prazo prescricional. Aduz que o próprio ente público reconhece a existência dos débitos, fato que importa na interrupção do prazo prescricional ou sua renúncia, caso já tenha consumado. Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o Distrito Federal ao pagamento dos débitos salariais reconhecidos.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 58808404, 58808405). Contrarrazões apresentadas (ID 58808408).

3. O cerne da controvérsia consiste em elucidar a efetiva ocorrência de prescrição dos créditos que, em tese, foram reconhecidos administrativamente.

4. No caso, em agosto/2023, a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora pública/recorrente detinha créditos salariais a receber no valor de R$ 5.762,28, referentes ao exercício de 12/2009, 08/2014 a 12/2014 e 11/2019, ID’s 58808388, pág. 1-3.

5. O artigo 4o da Lei 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.

6. Conforme destacado na sentença, competia à parte autora, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, todavia, ela não o fez. Não há nos autos cópia dos processos administrativos que deram origem aos créditos referidos, nos termos do parágrafo único do artigo 4o da Lei 20/910/32. E mais, a recorrente ajuizou a presente ação somente em 14 de setembro de 2023, quando já fulminadas pela prescrição as parcelas anteriores a setembro/2018.

7. Ressalte-se que a simples emissão de documento que demonstre a existência de débitos de exercícios anteriores não tem o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração renunciou ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”

8. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1792833, 07325473220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.